Tribunal: TJSP
Processo: 1038614-58.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no julgado que não considerou que a negativa de cobertura

Ementa:

Embargos de declaração. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no julgado que não considerou que a negativa de cobertura de tratamento (troca aórtica de valva percutânea) foi válida, pois tem respaldo na lei e no contrato. Desacolhimento. Restou bem claro no acórdão que a recusa da ré ofende o entendimento já pacificado por esta C. Corte na Súmula no 102.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada. Acórdão que foi claro e abordou todos os pontos relevantes à controvérsia. Consabido, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Pretensão à modificação do julgado.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

Embargos com intuito procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.